Tribunal: STJ
Processo: 0062033-65.2010.8.24.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183341 - SC (2024/0443992-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO GUILHERME BRAZ DA CUNHA
ADVOGADO
: CRISTIANO PEREIRA DOMINGUES - RS044041
AGRAVADO
: ELOSAUDE - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA DEMANDADA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos
2.
apresentados em momento posterior à interposição do recurso
especial (ou apresentação das respectivas contrarrazões) não
são passíveis de conhecimento por importar em inovação
recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão
consumativa.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51401291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ac38219f-ef06-4962-8e7d-10b54913cc96

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:25
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ac38219f-ef06-4962-8e7d-10b54913cc96

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2183341 - SC (2024/0443992-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ANTONIO GUILHERME BRAZ DA CUNHA
ADVOGADO
: CRISTIANO PEREIRA DOMINGUES - RS044041
AGRAVADO
: ELOSAUDE - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA DEMANDADA.
INSURGÊNCIA DO AUTOR.
Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC/15, a atrair a aplicação
da Súmula 182/STJ.
Na linha dos precedentes do STJ, os argumentos
2.
apresentados em momento posterior à interposição do recurso
especial (ou apresentação das respectivas contrarrazões) não
são passíveis de conhecimento por importar em inovação
recursal, a qual é considerada indevida em virtude da preclusão
consumativa.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por ANTONIO GUILHERME BRAZ DA CUNHA em face da decisão
acostada às fls. 687-690 e-STJ, da lavra deste relator, que deu provimento ao recurso
especial de ELOSAUDE - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE, para
restabelecer a sentença de improcedência.
Documento eletrônico VDA50955049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: a49e49fb-89b1-4075-bee6-1cbe9c51a250

O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, fora
deduzido pela operadora em desafio ao acórdão de fls. 570-577 e-STJ, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE
CUSTEIO DE DESPESA COM ÓRTESE PARA MEMBRO INFERIOR C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DECISÃO COLEGIADA QUE DÁ
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. REEXAME PELO STJ PARA QUE SE
REALIZE NOVO JULGAMENTO COM O DEVIDO ENFRENTAMENTO DA
TESE RELACIONADA À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA DE
MATERIAIS IMPORTADOS. ALEGAÇÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA NA
DECISÃO RECORRIDA. PROCEDIMENTO REALIZADO CARACTERIZADO
PELO PACIENTE E PELA EQUIPE MÉDICA COMO EMERGÊNCIA.
INDICAÇÃO EXPRESSA DE UTILIZAÇÃO DE ESPECÍFICAS ÓRTESES.
TRATAMENTO COM OBJETIVO DE RECUPERAR A MOBILIDADE E
FUNCIONALIDADE DE MEMBRO INFERIOR DO PACIENTE. VALORAÇÃO DO
APONTAMENTO MÉDICO. PRECEDENTES DESTA CORTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Opostos
embargos
declaratórios
(fls.
582-590
e-STJ),
restaram
desacolhidos na origem (fls. 613-620 e-STJ).
Nas razões do especial (fls. 630-654 e-STJ), a insurgente alega violação aos
seguintes dispositivos de lei federal:
artigos 489 e 1.022 do CPC/15, porquanto não sanados os vícios
(i)
apontados nos aclaratórios;
artigos 503 e 505 do CPC/15, arguindo inobservância à decisão exarada
(ii)
por este STJ nos autos do REsp n. 1.985.715/SC; e,
artigo 10, inc. V, da Lei n. 9.656/98, sustentando a necessidade de
(iii)
observância das regras do regulamento do plano e normas da ANS quanto ao uso de
próteses importadas, não tendo a operadora praticado qualquer ato ilícito ao autorizar
o procedimento buscado com a utilização de similar nacional.
Transcorrido o prazo para contrarrazões (fl. 663 e-STJ), o apelo extremo foi
admitido na origem (fls. 672-676 e-STJ).
Em julgamento monocrático, reconheceu-se a existência dos vícios
indicados na preliminar de negativa de prestação jurisdicional e, por aplicação do art.
1.025 do CPC/15, passou-se ao mérito da controvérsia. Na sequência, apontou-se que
a jurisprudência deste STJ entende que somente é abusiva a recusa a cobertura de
prótese importada quando inexistir similar nacional, motivo pelo qual foi restabelecida a
sentença de improcedência.
Documento eletrônico VDA50955049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: a49e49fb-89b1-4075-bee6-1cbe9c51a250

Inconformado, o autor, antes recorrido, interpôs o presente agravo interno
(fls. 694-707 e-STJ), em síntese, sustentando que:
"
(a) a decisão ora Agravada incide
(...) em manifesto equívoco ao decidir a lide sob a ótica de que não seria caso de
" (fl. 696 e-STJ);
a Corte de origem teria reconhecido a
atendimento de urgência
(b)
urgência do procedimento;
o artigo 10 da Lei n. 9.656/98 prevê a "
(c)
possibilidade de
negativa de fornecimento de próteses e órteses somente quando não ligados ao
" (fls. 698-699 e-STJ);
ato cirúrgico (...) o que evidentemente não é o caso dos autos
(d)
"
" (fl. 699 e-STJ),
é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência
conforme art. 35-C da Lei n. 9.656/98; e,
a jurisprudência do STJ "
(e)
tem admitido que
restando configurada a urgência médica, fica afastada a possibilidade de negativa de
" (fl. 704
fornecimento de órteses necessárias para a preservação da saúde do paciente
e-STJ).
Impugnação às fls. 711-724 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
ultrapassa o conhecimento.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos do capítulo impugnado na
decisão monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, por aplicação do quanto disposto no art. 1.021, §1o, do CPC
/15.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no REsp n. 1.964.122
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
/SP
5/9/2022
DJe de
;
, relator Ministro Moura Ribeiro,
12/9/2022 AgInt no AREsp n. 2.079.519/RS
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
;
29/8/2022
31/8/2022 AgInt no AREsp n. 1.935.702
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
/GO
9/5/2022
;
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
11/5/2022
AgInt no REsp n. 1.904.596/SE
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
29/11/2021
1/12/2021
No caso em comento, a decisão agravada:
reconheceu a existência dos
(a)
vícios indicados na preliminar de negativa de prestação jurisdicional e aplicou o art.
1.025 do CPC/15 para permitir o exame de mérito da controvérsia;
no mérito, com
(b)
fundamento na jurisprudência deste STJ, concluiu pela validade da cláusula contratual
prevendo que somente seria autorizada a utilização de materiais importados caso não
existam similares nacionais - motivo pelo qual foi restabelecida a sentença proferida
Documento eletrônico VDA50955049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: a49e49fb-89b1-4075-bee6-1cbe9c51a250

em primeira instância, segundo a qual "o médico solicitante sequer mencionou os
"
e
"
motivos da utilização de produtos importados existem similares
".
nacionais submetidos a diversos procedimentos para comprovar sua qualidade
Destaca-se, inclusive, que, ao se transcrever a sentença (fls. 688-689 e-
STJ), teve-se o cuidado de promover o devido destaque dos fundamentos relevantes
sobre a controvérsia recursal (fornecimento de materiais importados) - para demonstrar
a aplicabilidade dos precedentes que fundamentaram a decisão (art. 489, §1o, inc. V,
do CPC/15).
Ademais, seja pela leitura do relatório ou da fundamentação, não há
qualquer espaço para dúvida acerca da controvérsia recursal (fornecimento de
materiais importados) e da
(existência de similar nacional).
ratio decidendi
Logo, em que pese tenha constado da transcrição da sentença trecho
tratando da urgência/eletividade do procedimento, não há
no
agravado a
nada
decisum
indicar que tal circunstância tenha sido sequer considerada, menos ainda servido de
fundamento decisório.
Assim, o presente agravo, pautado quase exclusivamente na alegação de
que o procedimento era de urgência, apresenta razões recursais manifestamente
.
dissociadas dos fundamentos da decisão agravada
Inclusive, as razões da presente insurgência
sobre o fato de
nada trataram
que os materiais discutidos seriam importados, ou de que existiriam similares nacionais
- restando evidente a
aos fundamentos do
.
ausência de impugnação
decisum
Assim, deixou de infirmar o conteúdo da decisão ora impugnada. Desta
forma, impõe-se aplicação do artigo 1.021, §1o, do CPC/15 e, ainda, do óbice
enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico aos
fundamentos da decisão monocrática agravada.
Acrescente-se, ainda, que as alusões a suposto cerceamento de defesa
1.1.
e necessidade de reabertura da instrução processual (fl. 697 e-STJ), bem como
enriquecimento ilícito (fl. 704 e-STJ), configuram indevida inovação recursal.
Isso porque, tais alegações não foram suscitadas nas contrarrazões ao
recurso especial (nem sequer apresentadas, na hipótese) - o que inviabiliza o
conhecimento da matéria.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL DA PARTE AGRAVADA NÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES
AO RECURSO. VEDADA INOVAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR
EDITAL PARA ALEGAÇÕES FINAIS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
LEGITIMIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
Documento eletrônico VDA50955049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: a49e49fb-89b1-4075-bee6-1cbe9c51a250

I As alegações da Agravante acerca de fragilidades no recurso especial da parte
ora Agravada não foram apresentadas em contrarrazões ao recurso especial,
configurando vedada inovação recursal em sede de Agravo Interno. Precedentes.
[...]
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.152.166/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5
E 7 DO STJ; E 283 E 284 DO STF. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
FORMALIZADO POR INSTRUMENTO PARTICULAR, QUE REPRESENTA
DÍVIDA LÍQUIDA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
PRECEDENTES. EXISTÊNCIA DE FATOS QUE TERIAM AFETADO A
FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. MULTA
PREVISTA NOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC/2015, E 259, § 4o, DO RISTJ. NÃO
CABIMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
MAJORAÇÃO INDEVIDA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
5. Não merece conhecimento a alegação de que haveria fatos que teriam
afetado a fluência do prazo prescricional, uma vez que tal questão não foi
oportunamente trazida nas contrarrazões ao apelo especial, constituindo,
portanto, indevida inovação recursal.
[...]
8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.028.876/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
9/10/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE
HABILITAÇÃO.
ACORDO
ADMINISTRATIVO.
INTERESSE
DE
AGIR.
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO DE OFÍCIO. OFENSA
AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ALEGAÇÕES DEDUZIDAS NESTE
AGRAVO INTERNO NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE
CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As alegações deduzidas neste agravo interno (inexistência de afronta ao
princípio processual da não surpresa, em decorrência da não demonstração do
prejuízo suportado pela parte; seria inócuo o retorno dos autos à origem, diante
da ausência de eventuais direitos dos sucessores) não foram suscitadas
oportunamente em sede de contrarrazões ao recurso especial, razão pela qual
constituem inovações recursais, descabidas no âmbito do presente recurso, pela
preclusão consumativa.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp n. 2.093.608/CE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
15/8/2024

Documento eletrônico VDA50955049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: a49e49fb-89b1-4075-bee6-1cbe9c51a250

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ANTERIOR. TEMA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA
LIDE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL.
NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
2. Incabível o exame de tese não exposta nas contrarrazões do recurso especial
e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação
recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.818.817/RS, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/11/2021
26/11/2021

Deixa-se de aplicar a multa recursal prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
2.
/15, pois não se observa, no presente momento, o intuito meramente protelatório do
presente agravo interno.
Desde já, entretanto, adverte-se que a utilização de expedientes
protelatórios poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto, não se admite o agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50955049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:38
Código de Controle do Documento: a49e49fb-89b1-4075-bee6-1cbe9c51a250

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.183.341 / SC
Número Registro: 2024/0443992-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00620336520108240023
0062033652010824002350000
202200395910
620336520108240023
62033652010824002350000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ELOSAUDE - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS
: FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
RECORRIDO
: ANTONIO GUILHERME BRAZ DA CUNHA
ADVOGADO
: CRISTIANO PEREIRA DOMINGUES - RS044041
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE INSUMOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO GUILHERME BRAZ DA CUNHA
ADVOGADO
: CRISTIANO PEREIRA DOMINGUES - RS044041
AGRAVADO
: ELOSAUDE - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
GIOVANA MICHELIN LETTI - SC021422
RACHEL ZANONA BRASIL - SC024394
Documento eletrônico VDA51387430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:07
Código de Controle do Documento: df30c584-85e8-496a-ab6f-06d151506303

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:07
Código de Controle do Documento: df30c584-85e8-496a-ab6f-06d151506303